Tribunal: TJPA
Processo: 0002823-87.2017.8.14.0097
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 217-A ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ? DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO ? TOTAL IMPROVIMENTO. 1. Absolvição por insuficiência probatória: Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, visto que a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame Sexológico Forense às fls. 16 - IPL, o qual atesta ?sinais de violência sexual?, pelo Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 62/66, pelo Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 67/73, pelo Relatório de Avaliação Social, fls. 74/79. A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.2. Desclassificação do delito: verifica-se que a defesa não indicou a tipificação penal para qual deveria ser desclassificada a conduta, nem, tampouco, qual atenuante, que supostamente faria jus o apelante, deixou de ser aplicada.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: CLEITON PANTOJA DA CUNHA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0002823-87.2017.8.14.0097

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 217-A - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO - TOTAL IMPROVIMENTO.
1. Absolvição por insuficiência probatória:
Ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, visto que a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame Sexológico Forense às fls. 16 - IPL, o qual atesta ¿sinais de violência sexual¿, pelo Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 62/66, pelo Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 67/73, pelo Relatório de Avaliação Social, fls. 74/79. A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.
2
.
Desclassificação do delito:
verifica-se que a defesa não indicou a tipificação penal para qual deveria ser desclassificada a conduta, nem, tampouco, qual atenuante, que supostamente faria
jus
o apelante, deixou de ser aplicada.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O julgamento do presente processo foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 08 de março de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE: CLEITON PANTOJA DA CUNHA
APELADO: JUSTIÇA PUBLICA
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
PROCESSO Nº 0002823-87.2017.8.14.0097
RELATÓRIO

CLEITON PANTOJA DA CUNHA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Ananindeua.

Narra a denúncia, em síntese, que no primeiro semestre do ano de 2017, o apelante constrangeu a vítima M. G. S. de O. à prática de atos libidinosos diversos da conjunção.

Transcorrida a instrução processual, fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A, à pena de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão a serem cumpridos em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando, pela absolvição, e, alternativamente pela
desclassificação do delito ¿
para uma outra forma mais própria, e não a que culminou com sua condenação, em grau máximo, ora prolatada neste delito, pois nota-se que não foi aplicado nenhum momento da prolação da sentença, as atenuantes de que o apelante fazia jus¿.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso manejado pela defesa, para manter a condenação
in totum.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença vergastada seja mantida.

A revisão coube ao des. Raimundo Holanda Reis.

É o relatório.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO.

Inicialmente, a defesa postula a absolvição do apelante, em razão a insuficiência probatória aptas a ensejar uma condenação.

Pois bem!

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do crime imputado ao apelante.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

No que tange a materialidade, está comprovada pelo Laudo de Exame Sexológico Forense às fls. 16 - IPL, o qual atesta ¿sinais de violência sexual¿, pelo Relatório de Avaliação Pedagógica, fls. 62/66, pelo Relatório de Avaliação Psicológica, fls. 67/73, pelo Relatório de Avaliação Social, fls. 74/79.

A autoria se encontra incontroversa pelo depoimento prestado pela vítima, que relatou com riqueza de detalhes, a conduta delituosa contra ela praticada, apontando o apelante como autor do crime.

Em seu depoimento prestado em Juízo, a vítima relatou:
¿Que o acusado era amigo de sua mãe e morava na casa. Que sua mãe saia de madrugada e ficava sozinho com o acusado. Que o acusado pegava em suas partes intimas. Que mandava o depoente não falar para ninguém. Que lhe ameaçava. Que quando o depoente dormia, o acusado ficava lhe pegando toda hora. Que acontecia todo dia que sua mãe saia. Que o depoente tinha 08 anos de idade. Que contou a sua mãe, mas esta não acreditava. Que na escola contou para a professora, diretora e coordenadora. Que sua avó sabia também. Que não lembra se o acusado fazia mais alguma coisa. Que o acusado trancava a casa.¿

Ainda, a vítima, em Juízo, declarou que os atos sexuais se tratava de toques nas partes íntimas, nada esclarecendo sobre cópula anal. Entretanto, na fase técnica e na Delegacia de Polícia afirmou a prática de cópula anal, o que se corrobora com o Laudo de Exame Sexológico Forense.

No mesmo sentido é o depoimento da avó, Edna Rodrigues, que narrou:
¿Que o acusado era amigo da mãe do menor e que residia na casa da família. Que o acusado cuidava do lar e da criança. Que certa vez a vítima foi visitar a depoente e contou que queria morar com a depoente. Que desconfiou e indagou a criança. Que a vítima disse que o acusado vez coisas com ela. Que a vítima já havia contado na escola e foi encaminhado para o conselho tutelar. Que segundo relatos da vítima, os fatos aconteceram por no mínimo 03 vezes. Qu a mãe da vítima tinha confiança no acusado e não acreditava na prática do crime. Que a vítima teve prejuízos na escola. Que tem dificuldade no sono e pesadelos. Que faz tratamento psicológicos.

O parecer Pedagógico, fls. 67/73, na parte que interessa, informa, que:
¿(.
..) Nessas ocasiões, segundo relatou a vítima em mais de uma entrevista durante os procedimentos processuais, o Sr. Cleiton abusou sexualmente de Marcos, de 08 anos de idade. (...)¿

No mesmo sentido, o parecer psicológico:
¿(...) Disse que nessas ocasiões a docente conversou com o menino, que revelou detalhes do abuso, que não tinha ocorrido do o `passar a mão¿, que o acusado submeteu a vítima a sexo anal e oral, no período em que ficou com o mesmo, que sofria também ameaças para não revelar o fato (...)¿.

Nessa linha, é importante ressaltar, que em crimes de natureza sexuais, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação da autoria/materialidade. Caso não seja apresentada de maneira ostensivamente contraditória, cabe ao magistrado aceitá-la como elemento fundamental para a condenação, como no caso em apreço.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe

Portanto, são inconsistentes os motivos que o apelante alega para fundamentar a sua suposta absolvição, pois, os elementos probatórios são suficientes para a condenação ocorrida.
DA DESCLASSIFICAÇÃO ¿PARA FORMA MAIS PRÓPRIA¿.

Requer, o Apelante a desclassificação do delito ¿
para uma outra forma mais própria, e não a que culminou com sua condenação, em grau máximo, ora prolatada neste delito, pois nota-se que não foi aplicado nenhum momento da prolação da sentença, as atenuantes de que o apelante fazia jus¿.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a defesa não indicou a tipificação penal para qual deveria ser desclassificada a conduta, nem, tampouco, qual atenuante, que supostamente faria
jus
o apelante, deixou de ser aplicada.

Assim sendo, a sentença não merece qualquer reparo, visto que se mostra adequada com as provas colhidas no decorrer da instrução, não restando dúvida quanto à autoria e materialidade do presente delito.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para que não seja reformada a r. sentença de primeiro grau
.

É como voto.

Belém, 08 de março de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA